Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-40.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DO APELANTE. DEMONSTRADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. As necessidades de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer são presumidas em razão da menoridade.
4. Demonstrada a condição do Apelante de pagar os alimentos e ajudar no dever de sustento do filho, juntamente com a genitora, contribuindo para que esta criança, de apenas cinco anos de idade, tenha uma boa formação no futuro.
5. O Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme exige o art. 373, inc. II, do CPC, na medida em que não demonstrou, suficientemente, porque não poderia suportar a obrigação no patamar fixado pelo julgador de primeiro grau. De outra parte, o percentual fixado revela-se adequado às necessidades de manutenção da saúde, de alimentação, de estudo e lazer da criança.
6. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a variabilidade é inerente aos alimentos, uma vez que podem ser revisados em havendo modificação na capacidade contributiva de quem os provê ou nas necessidades de quem os aufere, com o fim de readequação à nova situação fática das partes, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida na origem.
8.. Apelação conhecida e não provida.